Tribunal: TJSP
Processo: 1004815-35.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais. Companhia de gás que apontou a protesto duplicata mercantil, constando como devedora empresa administradora de condomínio. Dívida que incumbia unicamente ao condomínio contratante. Conforme previsão contratual, o sujeito passivo das contas de consumo é o condomínio em si. Ausência de responsabilidade

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais. Companhia de gás que apontou a protesto duplicata mercantil, constando como devedora empresa administradora de condomínio. Dívida que incumbia unicamente ao condomínio contratante. Conforme previsão contratual, o sujeito passivo das contas de consumo é o condomínio em si. Ausência de responsabilidade solidária. Exegese do art. 265, do CC. Protesto indevido. Ilícito verificado. Dano moral in re ipsa. Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, vedando-se o enriquecimento sem causa. Quantum de R$ 10.000,00 bem fixado, que não comporta redução. Juros de mora. Aplicação do art.398 do CC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (com observação).